Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES. TEMPESTIVIDADE. SENTENÇA CASSADA.
Apresentada a impugnação de crédito na ação de falência com a devida observância do prazo legal, contado a partir da publicação, deve ser reconhecida a tempestividade do incidente.
Agravo de Instrumento provido.